Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705959-11.2025.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO QUEIROZ MONTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR (GFM). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. POSTO OCUPADO DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. REAJUSTES. REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança ajuizado por militar inativo, visando à majoração da base de cálculo da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), decorrente da incorporação da Gratificação de Função Militar (GFM), bem como à aplicação de reajustes retroativos e à consideração do posto de Coronel como referência para o cálculo da vantagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é possível a majoração da base de cálculo da VPNI de 7/24 para 8/24 avos; (ii) se os valores da gratificação incorporada devem ser atualizados com base em reajustes retroativos; e (iii) se o posto hierárquico a ser considerado para o cálculo da VPNI deve ser o ocupado no momento da exoneração ou o efetivamente exercido durante a função. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação específica (Lei Distrital n. 213/1991) estabelece que a incorporação da gratificação deve observar o cômputo de 1/24 avos por mês completo de exercício da função, sendo inaplicável a contagem fracionada de tempo inferior a um mês. 4. O cálculo da VPNI deve considerar o posto ocupado durante o exercício da função gratificada, conforme previsto na Lei Distrital n. 2.885/2002, sendo incabível a utilização do posto alcançado posteriormente. 5. Os reajustes aplicáveis à VPNI devem observar os percentuais e datas dos reajustes gerais concedidos aos militares, conforme a Lei Distrital n. 5.007/2012 e a Lei Federal n. 12.804/2013, sendo vedada a mescla de regimes jurídicos distintos. 6. A pretensão do apelante configura tentativa de criação de regime híbrido, em desacordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência consolidada do STF (Súmulas Vinculantes n. 37 e n. 399). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A base de cálculo da VPNI decorrente da incorporação da GFM deve observar o posto ocupado durante o exercício da função e o tempo de serviço completo, vedada a contagem fracionada. 2. Os valores da VPNI devem ser atualizados conforme os reajustes gerais previstos em lei, sendo incabível a aplicação de reajustes retroativos com base em regime jurídico diverso." Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 213/1991, art. 3o, § 2o; Lei Distrital n. 2.885/2002; Lei Distrital n. 5.007/2012; Lei Federal n. 12.804/2013; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Súmula Vinculante n. 399. A parte insurgente, após demonstrar a existência repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, e enunciado 359 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, sustentando que faz jus à cota de 8/24 pelos 8 meses e 13 dias servidos na Casa Militar, com a contagem de tempo de serviço, dia a dia, de 30/4/1996 até 7/1/1997, conforme os ofícios de apresentação na Casa Militar e o de regresso à Corporação, de modo que referidas cotas sejam calculadas com base no Posto de Coronel, ante sua promoção ocorrida em 25/12/1996, bem como tem direito à atualização do valor da VPNI, de acordo com os artigos 2o da Lei Distrital 2.885/2002, e 2o, § 2o, da Lei Distrital 5.007/2014. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extremo não comporta seguimento no que se refere à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, não obstante a parte recorrente tenha fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 30/10/2024). No que tange à indicada negativa de vigência ao enunciado 359 da Súmula do STF, também descabe trânsito o inconformismo, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K